Tribunal: TJMT
Processo: 1016878-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016878-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), LUCI LEILA DA SILVA BENICIO - CPF: 385.279.286-04 (AGRAVANTE), HABITACIONAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 70.490.180/0001-12 (AGRAVADO), TADEU JOSE FIGUEIREDO LATORRACA - CPF: 209.497.231-34 (AGRAVADO), HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA - CPF: 161.942.921-72 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE BENICIO - CPF: 249.966.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO BENICIO - CPF: 388.083.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016878-63.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luci Leila da Silva Benicio

Agravados:
Tadeu Jose Figueiredo Latorraca e outros

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA –
ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela devedora, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016878-63.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luci Leila da Silva Benicio

Agravados:
Tadeu Jose Figueiredo Latorraca e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Luci Leila da Silva Benicio, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Tadeu Jose Figueiredo Latorraca e outros, deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento líquido da executada.

Inconformada, a agravante sustenta que os embargos à execução foi julgado parcialmente procedente para fixar os juros de mora em 1% (um por cento) sobre o valor do débito, contudo, os exequentes não atualizaram o valor, restando evidente a existência de excesso de execução. Segue sustentando a impenhorabilidade do seu provento mensal, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, mormente por ser sua única fonte de renda, além do débito não possuir natureza alimentar. Firme no seu propósito, alega que a r. decisão viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como o percentual fixado é desproporcional e desarrazoado, razão pela qual a sua manutenção lhe causará dano irreparável.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 222586160).

As informações foram prestadas (id. 223314660), mantendo a decisão.

A parte agravada, apresentou contraminuta (id. 226312195), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1016878-63.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luci Leila da Silva Benicio

Agravados:
Tadeu Jose Figueiredo Latorraca e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Tadeu Jose Figueiredo Latorraca e outros move ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Luci Leila da Silva Benicio e outros, visando o recebimento de R$ 8.432,81 (oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), oriundo de contrato de locação de imóvel firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, os exequentes requereram a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pela executada Luci Leila da Silva Benicio, até o limite do crédito executado (id. 125497120 – autos de origem), o que foi deferido pela douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a regra do art. 833, inciso IV, do CPC, foi flexibilizada pela jurisprudência pátria (id. 221297680)
.

Contra essa decisão se insurgem a agravante, sustentando
que os embargos à execução foi julgado parcialmente procedente para fixar os juros de mora em 1% (um por cento) sobre o valor do débito, contudo, os exequentes não atualizaram o valor, restando evidente a existência de excesso de execução.

Segue sustentando a impenhorabilidade do seu provento mensal, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, mormente por ser sua única fonte de renda, além do débito não possuir natureza alimentar.

Firme no seu propósito, alega que a r. decisão viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como o percentual fixado é desproporcional e desarrazoado, razão pela qual a sua manutenção lhe causará dano irreparável.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da r. decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento líquido da executada, ora agravante, razão pela qual não conheço das matérias afetas ao suposto excesso de execução, bem como do cerceamento ao direito de defesa dele originado.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei).

Acerca do mencionado dispositivo legal, o autor Daniel Amorim Assunção Neves assim leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a Ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018 – negritei).

Dessa forma, com a devida vênia, é cediço que o c. STJ entende pela excepcionalidade da regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

7. Recurso não provido.”
(EREsp n. 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018 – negritei).

In casu
, restou demonstrou que a executada, ora recorrente, é servidora pública estadual percebendo renda de R$ 8.025,08 (oito mil e vinte e cinco reais e oito centavos) por mês.

De outro norte, não há qualquer prova em contrário que demonstre que a penhora de parte do salário da executada, ora agravante, implicaria em prejuízo à sua subsistência, restando evidente a
possibilidade de constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da parte exequente, não havendo que se falar em desproporcionalidade de desarrazoabilidade.

Nesse sentido soa o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(RAI n. 1023252-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.03.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente.”
(RAI n. 1007733-17.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.07.2023 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(RAI n. 1006357-93.2023.8.11.0000, minha relatoria, j. 02.08.2023 – negritei).

Por conseguinte, não tendo a executada, ora recorrente, demonstrado que o bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) sobre a sua verba salarial irá macular a sua dignidade e de sua família, não se desincumbindo do disposto no §3o, do art. 854, do CPC, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual a r. decisão merece ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024